Tribunal: STF
Processo: Rcl 86355
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rhea Sylvia Maria Nosé Piedade Gonçalves, em 16.10.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Jacareí, no Processo n. 0011296-49.2016.5.15.0023, pela qual teria sido  contrariado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10:
“WIREX CABLE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), RHEA SYLVIA MARIA NOSE PIEDADE GONCALVES e SOLANGE VALLILO BERARDO, opuseram embargos à execução que lhe move Michel Gonçalves Ferreira, alegando, em síntese, inobservância ao benefício de ordem e inviabilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pugna pela suspensão da presente execução, tudo consoante razões de ID 3f84bd4.
(...)
MÉRITO
(...) Inicialmente, destaco tratar-se de tema afeto à competência deste Juízo, considerando tratar-se de execução processada para dar cumprimento a decisão originalmente proferida nesta seara. Ao longo da fundamentação ficará explícita a razão para que assim seja, apesar da recuperação judicial há muito deferida em favor da devedora original e que vem sendo utilizada para frustrar os credores. 
Pois bem. Em breve retrospecto do quanto processado com o objetivo de elucidar as questões levantadas pelos executados, vamos aos pontos. 
De fato foram os créditos trabalhistas devidamente habilitados nos autos da Recuperação Judicial, conforme petição de ID 1aca592. 
Noutro vértice, é cediço que a Recuperação Judicial enfrentada pela devedora principal (WIREX CABLE S.A) perante a Vara Única da Comarca de Santa Branca/SP, mesmo após mais de 13 anos de deferimento, até o momento não resultou em pagamento de nenhum valor, apesar das dezenas, talvez, centenas, de habilitações deferidas. 
Nesse cenário, a parte exequente, sem prejuízo da sua expectativa – ou falta dela – em receber seus haveres pela via ordinária, entendeu por bem, em sede de recurso, pedir que fossem direcionados os atos expropriatórios às pessoas naturais indicadas em sua minuta (ID ef28cc1). 
O acórdão exarado pela Superior Instância, sob a lavra do Desembargador do Trabalho DAGOBERTO NISHINA AZEVEDO, cuja decisão reproduzo (ipsis litteris) (ID d0f2d73), assim decidiu: (...)
Diante do quanto decidido, cai por terra a alegação de execução ou direcionamento ex officio. Ainda que houvesse, o que não é o caso, deveria a questão ter sido objeto de recurso quando da decisão
que julgou o incidente, o que era facultado à parte fazer  independentemente  da  garantia  do  Juízo.  Trazido  à  baila matéria já decidida, operou-se a preclusão. 
Pois bem. Após todo o processado, foram: acolhida a pretensão do exequente (ID 699672e); incluídos os embargantes no polo passivo; instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica; expedida ordem como medida de urgência, na forma de arresto (artigo 301 c.c artigo 294, ambos do CPC – ID fa5813e). Houve instrução, com documentos carreados pelo exequente (ID 8dd87f5) e diligências com a ferramenta ‘CCS – Banco Central’, cujo resultado foi colacionado (ID f1774d4 e seguintes).
Conforme julgamento do incidente, há fundamentada convicção sobre a participação dos embargantes na gestão empresarial, que, ainda que de forma oculta,  participaram  da  direção  da  devedora  principal,  de  sorte  a  lhes  imputar responsabilidade pelos haveres originalmente constituídos em nome da empresa (vide ID 8710a6c). Segue o teor da decisão: (...)
Digno de nota que a decisão da Superior Instância, após o manejo de recurso pelo irresignados, manteve intacta decisão do Juízo neste particular, notadamente a manutenção das pessoas naturais:
‘(...) 2. Competência da Justiça do Trabalho – desconsideração da personalidade jurídica – créditos após deferida a recuperação judicial 
Os agravantes alegaram a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do reclamado, porque a competência é da Vara Única da Comarca de Santa Branca, nos autos da recuperação judicial. No entanto, a questão já foi examinada e julgada por este Juízo ad quem na decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Dagoberto Nishina Azevedo (f. 1040/1051) no agravo de petição interposto pela exequente pela qual se decidiu que o processo é suspenso somente em relação à empresa em processo de recuperação’
(f. 1048), mas não em relação aos sócios, redirecionando a execução de créditos extraconcursais (adquiridos no transcurso da ação de recuperação judicial) em face destes sócio, nestes termos (f. 1048/1049):
(...) Nos  termos  da  decisão  proferida  pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 583955/2009) e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Juízo onde se processa a recuperação judicial tomar as medidas de execução dos créditos trabalhistas, em face da empresa recuperanda. 
Encontrando-se  a  principal  devedora  em recuperação judicial, evidencia-se o exaurimento das possibilidades de ser o débito por ela quitado. 
Embora o Juízo de recuperação exerça uma vis attractiva  em  processos  direcionados  em  face  da  empresa,  o entendimento  desta  Câmara  e  da  Alta  Corte  Obreira  é  de  que habilitação do crédito no Juízo de recuperação judicial não obsta o redirecionamento  da  execução  em  face  das  empresas  que respondem  subsidiária  ou  solidariamente,  ou  a  seus  sócios  ou componentes,  desde  que  seus  patrimônios  não  estejam comprovadamente abrangidos pelo processo de recuperação judicial. Desse modo,o processo é suspenso somente em relação à empresa em processo de recuperação: (...)
Por todo o exposto, ratifico os fundamentos já exarados, pelos quais justifica-se a presença dos executados PAULA PIEDADE GONCALVES PEREIRA DASILVA,  SERGIO  EMIDIO  PIEDADE  GONCALVES,  RHEA  SYLVIA  MARIA  NOSE  PIEDADEGONCALVES, SOLANGE VALLILO BERARDO e FERNANDO ANTONIO VALLILO BERARDO no polo passivo da presente execução” (e-doc. 11).

2. A reclamante relata que “a empresa Wirex Cable encontra-se em processo de recuperação judicial, conforme documentação acostada aos autos. Em razão das dificuldades financeiras enfrentadas, houve a formação de passivo trabalhista, o qual, contudo, encontra-se devidamente arrolado no quadro geral de credores da recuperanda, observando-se o que consta nos autos da recuperação judicial” (fl. 2). 
Narra que, “no processo trabalhista em referência, em 04/06/2025, a reclamante apresentou manifestação requerendo a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). Em 29/08/2025, sobreveio sentença reconhecendo o incidente e, por conseguinte, admitindo a responsabilização dos sócios” (fl. 2).

Sustenta que “o ato judicial impugnado afronta diretamente o disposto no artigo 82-A, caput e parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, na redação dada pela Lei nº 14.112/2020, que determina de forma categórica que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida ou em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar ou recuperacional. O afastamento da aplicação da norma legal pelo juízo trabalhista configura evidente violação à Súmula Vinculante nº 10” (fl. 3).

Alega que “a sentença reclamada entendeu que a competência para julgar tal incidente seria da Justiça do Trabalho, afastando a aplicação do artigo 82-A,
§ único, da Lei nº 11.101/2005. Tal decisão, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do dispositivo, afastou sua incidência no caso concreto, esvaziando o conteúdo da norma e afrontando o artigo 97 da Constituição Federal, que exige decisão do Plenário ou órgão especial para declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público” (fl. 5).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente todos os atos processuais e constrições patrimoniais decorrentes da sentença reclamada, até o julgamento final da presente Reclamação, evitando dano irreparável ou de difícil reparação à reclamante e aos sócios da recuperanda” (fl. 14).

Pede, no mérito, procedência da presente Reclamação, “para que seja cassada a sentença proferida pelo Juiz do Trabalho Titular Adhemar Prisco
da Cunha Neto, na 1ª Vara do Trabalho de Jacareí, nos autos do processo
nº 0011296-49.2016.5.15.0023, determinando-se a observância do art. 82-A,
§ único, da Lei nº 11.101/2005, conforme redação dada pela Lei nº 14.112/2020, garantindo que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida somente seja decretada pelo juízo falimentar, em estrita observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 13).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao julgar improcedentes os embargos à execução para manter no polo passivo a reclamante e outros sócios da empresa executada, a autoridade reclamada teria afastado o
rt. 82-A da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falências), desrespeitando o enunciado da Súmula Vinculante n. 10.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

7. No caso em exame, a reclamante sustenta descumprimento da Súmula Vinculante n. 10, em razão do alegado afastamento do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, que dispõe:
“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica.” 

Na espécie, o dispositivo legal suscitado sequer se aplica ao caso em análise porque se refere às empresas falidas, não alcançando aquelas em recuperação judicial, como é o caso da empresa executada, Wirex Cable S/A. Nesse sentido, não se vislumbra afastamento da Lei n. 11.101/2005 pela autoridade reclamada, inexistindo desrespeito à súmula vinculante invocada.

Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 86.811-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2025).

“Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).

No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl
n. 91.818, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.3.2026; Rcl n. 74.663, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 13.2.2025; Rcl n. 71.533, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 74.499, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025; Rcl n. 73.707, Relator o Ministro Edson Fachin, 5.12.2024; e Rcl n. 69.891, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.7.2024.

8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora